Tribunal: TJES
Processo: 5000336-39.2024.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000336-39.2024.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIZZIE BARELI DOMINGUES AGUIAR PIMENTEL
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5000336-39.2024.8.08.0046

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO JOSÉ DO CALÇADO - VARA ÚNICA

RECORRENTE: LIZZIE BARELI DOMINGUES AGUIAR PIMENTEL

RECORRIDO/A: BANCO C6 S.A.

JUÍZA RELATORA: INÊS VELLO CORRÊA

Resumo
: Recurso inominado. Instituição financeira. Relação de consumo. Ausência de provas mínimas. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade

O recurso da parte requerente é cabível e tempestivo, conforme certidão de id 16609763. Defiro a justiça gratuita pleiteada, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes, portanto, os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, recebo o recurso, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

2. Caso em análise

A autora moveu ação alegando falha na prestação de serviços do banco requerido, sustentando que houve parcelamento não solicitado e arbitrário da fatura de cartão de crédito. Postulou pela condenação da parte demandada em cancelar o parcelamento e indenizá-la por danos morais na quantia de R$ 18.000,00.

Em sentença de id 16609761, o Juízo de origem julgou a ação improcedente por ausência de provas mínimas dos fatos alegados.

Inconformada, a requerente, ora recorrente, interpôs recurso no id 16609762 pretendendo a reforma da sentença.

Contrarrazões no id 16609765.

É o que basta relatar.

3. Razões de decidir

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação em apreço, sem sombra de dúvidas, é uma relação de consumo, amoldando-se as partes às categorias previstas nos art. 2 º e art. 3º do CDC. Registra-se também a súmula n. 297 do STJ, segundo a qual “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Desse modo, aplica-se ao caso, dentre outras proteções legais, a facilitação da defesa da parte consumidora com possibilidade de inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

Ocorre que a possível inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar lastro mínimo do direito alegado, que justifique impor ao fornecedor todo o múnus probatório. Até porque, para se determinar que o fornecedor produza alguma prova, é preciso ter elementos mínimos que permitam ao Juízo indicar qual prova deve ser produzida. Nesse sentido, eis julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (AgInt no Resp 1 .717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

No presente caso, está correta a conclusão da sentença. A autora alega que houve parcelamento indevido por não reconhecimento adequado dos pagamentos realizados. Porém, não apresentou sequer cópias das faturas para que fosse possível analisá-las em sua integralidade. Limitou-se a juntar prints do próprio app do cartão, em que consta as informações dos pagamentos alegados na inicial, e a reclamação feita junto à empresa após o parcelamento combatido (id 16608476).

De outro lado, o recorrido demonstrou de forma suficiente que o parcelamento ocorreu conforme as regras do contrato e que tão logo foi acionado prestou informações suficientes à consumidora. Além disso, teve êxito em demonstrar que a recorrente pagou o parcelamento regularmente nos meses subsequentes à reclamação.

No panorama exposto, não verifico elementos mínimos que evidenciem a relação de causalidade entre alguma conduta do Banco recorrente com o suposto dano experimentado. O recorrido, portanto, teve sucesso em desconstituir a narrativa autoral, cumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

Portanto, tendo decidido acertadamente o Juízo sentenciante, não verifico retoques a serem feitos na sentença combatida.

4. Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a sentença, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º, do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Submeto à apreciação da MM. Juíza de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 028/2015 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)